Tribunal: TJDFT
Processo: 0717452-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717452-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOAQUIM PEDRO SILVA HIGINO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dispõe o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal que a petição inicial da revisão criminal deve ser instruída com todas as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Por outro lado, em vista das razões apresentadas pela Defesa (ID 46955383), concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de todas as peças capazes de comprovação dos fatos arguidos. Escoado o prazo, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos do artigo 246 do Regimento Interno do TJDFT e do artigo 625, § 5o, do Código de Processo Penal. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator